Tribunal: TJES
Processo: 0003454-48.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003454-48.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO CARLOS JORGE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0003454-48.2022.8.08.0024
Juízo de origem: 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES
Recorrente: Roberto Carlos Jorge da Silva
Recorrido: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SURSIS AFASTADO. REGIME ABERTO MAIS FAVORÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Roberto Carlos Jorge da Silva contra a sentença que o condenou pelo delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto, substituída pela suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na adequação da substituição da pena privativa de liberdade pela suspensão condicional da pena, considerando a extensão e as condições do sursis como possivelmente mais gravosas ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo Pericial de Lesões Corporais, que descreve lesões compatíveis com os fatos narrados pela vítima.
4. A autoria é respaldada pelo depoimento coerente da vítima, corroborado por elementos periciais e declarações do réu que, mesmo minimizando os fatos, admite condutas que causaram as lesões descritas.
5. O regime inicial aberto é mais favorável ao réu que a suspensão condicional da pena, em razão das condições e do período de prova impostos pelo sursis, em consonância com precedentes desta Câmara Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para afastar a suspensão condicional da pena, determinando-se o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.

Tese de julgamento
:

"O regime inicial aberto é mais favorável ao réu que a suspensão condicional da pena, quando as condições do sursis resultam mais gravosas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 129, §9º; arts. 77 e 78, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal, 049190016821, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 27/07/2022, pub. 05/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003454-48.2022.8.08.0024

APELANTE:
Roberto Carlos Jorge da Silva

APELADO:
Ministério Público Estadual

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Roberto Carlos Jorge da Silva, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal. A pena foi fixada em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída pela suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

I. Narração dos Fatos

Consta da denúncia que, no dia 01 de janeiro de 2019, por volta das 04h, no bairro Nova Palestina, em Vitória/ES, o apelante, motivado por ciúmes em razão de a vítima, sua então companheira, ter dançado com outro homem durante a festa de Réveillon, passou a agredi-la fisicamente. O réu desferiu socos no rosto da vítima, ofendendo sua integridade corporal e causando lesões descritas no Laudo Pericial de fl. 15.

II. Prova da Materialidade

A materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada no Laudo Pericial de Lesões Corporais, que atesta:

"Equimose avermelhada/arroxeada logo abaixo do queixo à direita, cerca de 6 cm de diâmetro. Escoriação linear em face à esquerda, cerca de 3 cm de extensão."

O laudo é claro ao demonstrar que as lesões descritas são compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima.

III. Prova da Autoria

A autoria está comprovada principalmente pelo depoimento da vítima, que, em Juízo, confirmou integralmente os termos da denúncia, descrevendo que o réu a agrediu com diversos socos no rosto e tentou arremessar um copo de vidro contra ela, o que, embora não tenha atingido a vítima, demonstra o comportamento violento do apelante.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contexto de clandestinidade em que geralmente ocorrem tais delitos. O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente afirma que o depoimento da vítima pode ser suficiente para a condenação, desde que coerente e harmônico com os demais elementos de prova.

IV. Condição de Informantes das Testemunhas

As demais testemunhas, embora presentes no local dos fatos, demonstraram vínculo emocional com o réu, sendo suas declarações revestidas de parcialidade. Ressalte-se que os depoimentos das informantes Tainara e Dayane, parentes do réu, buscavam minimizar os atos de agressão, mas não foram suficientes para descaracterizar a narrativa consistente da vítima, corroborada pelo laudo pericial.

O próprio apelante, ao ser interrogado, admitiu que puxou o braço da vítima e que poderia tê-la atingido no queixo, o que corrobora as lesões descritas no laudo.

V. Correta Dosimetria da Pena

A sentença proferida analisou com precisão as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade foi considerada inerente ao tipo penal, e o motivo do crime – ciúmes – justificou a fixação da pena-base em patamar levemente superior ao mínimo legal.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes, a pena intermediária foi mantida no mesmo patamar. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixou-se a pena definitiva em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

VI. Período de Prova e Substituição da Pena

Nos termos do artigo 77 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída pela suspensão condicional da pena, fixando-se o período de prova em 02 (dois) anos, com condições adequadas ao caso.

Neste contexto, entendo que prospera o pedido defensivo de afastamento da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), já que o SURSIS impõe uma obrigação à ré, de cumprir os requisitos estabelecidos no art. 78, § 2º, do CP, durante o prazo de 02 (dois) anos, o que é muito mais desfavorável, em vista do cumprimento da pena, em regime aberto, pelo prazo de 04 (quatro) meses e quinze (15) dias.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

(...) 7.
Sendo mais benéfico para o recorrente o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. Precedentes. Caso em que o sursis será prejudicial ao réu, pois ficará submetido por 2 (dois) anos às condicionantes previstas no §2º do artigo 78 do Código Penal, quando a condenação penal definitiva foi de apenas 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 049190016821, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

VII. Conclusão

Diante do exposto, voto pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, afastando a suspensão condicional da pena.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar